Tribunal: CARF
Processo: 13971.720129/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720129/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ALVES & MULLER AGRICULTURA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO
LANÇAMENTO.
O lançamento só pode ser declarado nulo quando ficar configurado óbice à
defesa ou prejuízo ao interesse público.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Somente se reconhece a nulidade dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há que se falar
em cerceamento de direito de defesa, quando a contribuinte teve ampla
possibilidade de se defender e não logrou êxito em suas comprovações. O
cerceamento do direito de defesa deve ser devidamente comprovado, o que
não ocorreu, Preliminar rejeitada.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
EXCEÇÕES
NÃO
CONFIGURADAS.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses previstas na
legislação do Processo Administrativo Fiscal.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. ÁREA DE PASTAGENS. ÁREA
UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. DIREITO ADQUIRIDO NÃO
CONFIGURADO. PROVA INEFICAZ.
Ausência da comprovação das áreas de reflorestamento, pastagens e utilizada
com produtos vegetais, deve ser negado provimento quanto a este ponto.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício não
é passível de alteração quando o contribuinte não apresenta elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720129/2010-82
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 68/79, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 51/58, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2007, acrescido de multa lançada e juros de
mora
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento de f. 02-05, através do qual se exige o crédito tributário R$ 306.212,75,
assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Cód. Receita 7051
149.994,00
Juros de mora (calculados até 30/07/2010)
43.723,25
Multa de Ofício
112.495,50
Valor do crédito tributário apruado
306.212,75
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Pedro Muller, com
área total de 532,0 ha., Número de Inscrição – NIRF 1.647.148-2, localizado no
município de Ituporanga-SC.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 400,0 hectares, declarada a este titulo,
por falta de comprovação.
Área de Pastagens: foi glosada a área de 30,0 hectares, declarada a este titulo, por falta
de comprovação.
Área com Reflorestamento: foi glosada a área de 10,0 hectares, declarada a este titulo,
por falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico de
avaliação do valor da terra nua e também deixou de apresentar declaração da Prefeitura
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

Municipal de Ituporanga, motivo pelo qual o valor declarado pelo sujeito passivo foi
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal – SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de Agricultura. No lançamento foi
adotada a menor avaliação disponível no sistema SIPT, correspondente a R$ 6.000,00 o
hectare.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fl. 32) e impugnou (fls. 33/35) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Em preliminar, alega cerceamento de defesa porque não foi intimada previamente a
apresentar laudo para comprovação das áreas declaradas a título de área de
reflorestamento e de área de pastagem.
No mérito, sustenta que o contrato de arrendamento agrícola apresentado à autoridade
lançadora é eficaz para comprovar a área de produtos vegetais declarada porque abrange
o período do lançamento. Acrescenta que este documento foi considerado eficaz para
provar as culturas declaradas no exercício 2006.
Argumenta que a avaliação da Prefeitura de Ituporanga, apresentada pela impugnante à
autoridade lançadora, é prova eficaz do valor da terra nua do imóvel no exercício 2007.
Acrescenta que este documento foi considerado eficaz para provar o VTN do exercício
2006.
Protesta por posterior apresentação do laudo de distribuição das áreas.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado e que o lançamento substitutivo seja
feito nas mesmas bases usadas para o exercício 2006.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE
DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não ficar configurado óbice à
defesa ou prejuízo ao interesse público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. EXCEÇÕES NÃO
CONFIGURADAS.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. ÁREA DE PASTAGENS. ÁREA
UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. DIREITO ADQUIRIDO
NÃO CONFIGURADO. PROVA INEFICAZ.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

Não há direito adquirido em relação a fatos tributários adotados em
fiscalização ou lançamento do mesmo sujeito passivo em outro exercício
fiscal.
A dedução da área explorada com produtos vegetais por terceiros
depende da prova da execução do contrato agrário.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de
ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração
quando o contribuinte não apresenta elementos de convicção que
justifiquem reconhecer valor menor.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/04/2012 (fl. 65),
apresentou o recurso voluntário de fls. 68/79, alegando em sede de preliminar: a) cerceamento de
defesa; b) ausência de razoabilidade e proporcionalidade; e quanto ao mérito: a) ampla defesa e
contraditório pela negativa de dilação probatória e que conceda o prazo de pelo menos 120 dias
para que o recorrente promova e apresente o levantamento técnico , através de laudos periciais,
provando o direito à inclusão das áreas no cálculo do grau de utilização do imóvel, com área
agricultável, pastagens, reflorestamentos, área de preservação permanente, protegida e de reserva
legal.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
O Recorrente alega Cerceamento de Defesa
Conforme se verifica dos presentes autos, no termo de intimação fiscal (fl. 8) o
Fiscal Autuante requereu que o recorrente apresentasse os documentos abaixo:
Documentos Referentes à Declaração do ITR do exercício 2007:
Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os documentos
abaixo referentes à área plantada no período .
de 01/01/2006 a 31/12/2006:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do. Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na N8R 14.653 da Associação Brasileira
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão I I, com anotação
de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor, atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de Ia de janeiro de 2007, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$:
- TERRA DE CAMPO OU REFLORESTAMENTO RS — 6.000,00;
- MISTA MECANIZAVEL R$ . 15.000,00 ;
- MISTA NAO MECANIZAVEL RS 12.000,00 .
Por outro lado na notificação de lançamento ficou demonstrado que o contribuinte
cumpriu apenas parte do requerido pela autoridade lançadora, que relatou o fato da seguinte
forma:
O contribuinte apresentou apenas cópia das matrículas do imóvel e cópia de contratos
de arrendamento, não apresentando laudo que comprove as áreas de reflorestamento e
pastagem declarados, motivo pelo qual foram glosadas. Com relação ao VTN, foi
arbitrado aplicando-se o valor do SIPT, vez que o contribuinte não apresentou laudo de
avaliação nem declaração da Prefeitura Municipal de Ituporanga, como afirmou estar
encaminhando.
Do narrado acima, verifica-se que houve a intimação prévia para que fosse
comprovadas as áreas declaradas a título de reflorestamento e pastagens, mas da leitura da
impugnação, constou na própria notificação de lançamento, o recorrente estava ciente de que tais
fatos foram objeto do lançamento, de modo que não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos:
Conclui-se que nessa fase processual, a impugnante teve a oportunidade de produzir
todas as provas que entendesse necessárias para comprovar o seu direito à dedução das
referidas áreas. Assim, vê-se que não foi obstaculizada, à impugnante, nem a
compreensão, nem a produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às
garantias da ampla defesa e do contraditório.
Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato
lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse
público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Conclui-se, pois, que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a
presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72, eis
que a notificação de lançamento identifica claramente os dispositivos legais aplicados
ao lançamento e o fato gerador do tributo, tudo em nítida obediência ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Ausência de Razoabilidade e Proporcionalidade
Com relação à alegação de Ausência de Razoabilidade e Proporcionalidade, a
irresignação do recorrente consiste na constitucionalidade da aplicação da legislação tributária e
esta questão já foi objeto de súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Quanto ao mérito
Inicialmente, merece destaque o fato de que o recorrente não se desincumbiu de
produzir as provas a fim de comprovar suas alegações.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

Merece destaque o fato de que requereu em sede de impugnação, o prazo de 60
(sessenta) dias para a apresentação de laudo a fim de comprovar que o auto está incorreto.
Mesmo após a intimação da decisão de primeira instância, que ocorreu a quase 2 (dois) anos
após a apresentação da impugnação, nada foi apresentado. Quando apresentou o recurso
voluntário requereu a concessão de mais 120 (cento e vinte) dias para apresentação do laudo e
limitou-se a este requerimento que não encontra nenhum amparo legal. Ocorre que, passados
quase 10 (dez) anos, o laudo ainda não foi apresentado.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim não há o que prover
Área de Reflorestamento. Área de Pastagens. Área Utilizada com Produtos
Vegetais. Prova Ineficaz.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

Apesar das matérias do presente tópico não serem objeto específico do recurso,
passo a analisar os pontos.
Depende de prova a comprovação da existência de área utilizada com a atividade
rural no exercício objeto de discussão nos presentes autos, o que não foi devidamente
comprovado pelo recorrente.
Com relação às áreas de reflorestamento e de pastagens para o cálculo do grau de
utilização do imóvel também depende de comprovação e que impossibilita reconhecer o direito
do recorrente.
No mesmo sentido do que restou decidido na decisão recorrida, a área declarada a
título de produtos vegetais, os contratos trazidos aos autos não servem para comprovar as
alegações do recorrente. Utilizo-me das razões de decidir da decisão recorrida, com as quais
concordo:

Esses contratos são ineficazes para comprovar a utilização da área com produtos
vegetais no período do lançamento. Quando o uso da terra é transferido para terceiros,
deve ficar comprovado que o contrato foi executado, o que pode ser feito por meio de
notas fiscais de comercialização da produção, notas fiscais de aquisição de insumos,
dentre outros documentos.
Ademais, os contratos agrários apresentados pela impugnante também não servem como
prova do alegado pelo fato de que alguns deles são extemporâneos ao lançamento (docs.
1 e 5 da tabela acima) e, os que se referem ao período do lançamento, não tem neles a
identificação do imóvel arrendado (docs. 2, 3 e 4), o que não permite relacioná-los ao
imóvel em questão quando desacompanhados de documentos complementares.
Em suma, são rejeitadas as alegações e as provas relacionadas a essas matérias,
mantendo-se a glosa realizada a título de áreas utilizadas na atividade rural, e, por
conseguinte, são mantidos inalterados o grau de utilização do imóvel adotado no
lançamento e a correspondente alíquota.
Valor da Terra Nua. Falta de Laudo.
Para a atribuição do valor da terra nua foram utilizados os valores informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura no Sistema de Preços de Terras – SIPT para o município onde
se localizada o imóvel rural, Município de Ituporanga-SC, no exercício 2007, que correspondem
ao valor de mercado médio de terras no município em função da aptidão agrícola.
O critério utilizado para o cálculo do VTN arbitrado seguiu o parâmetro previsto
no art. 14, § 1o da Lei no 9.393/96. Caso o recorrente entendesse que de forma diversa, deveria
ter apresentado laudo técnico de avaliação da terra nua do imóvel atendidos os requisitos
mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT o que não ocorreu até o presente momento, de modo que deve ser mantido o auto tal
como lavrado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e nego-lhe provimento.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720129/2010-82

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital